Tribunal: TJDFT
Processo: 0745947-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
2. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário.
3. O requisito para deferimento da gratuidade de justiça fundamenta-se na insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
4. As provas trazidas não comprovam a hipossuficiência de recursos.
5. Recurso conhecido e desprovido